Tribunal: STF
Processo: ARE 1377572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO. ART. 296, §1°, INCISO III, DO CP. PRELIMINAR. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONSTATAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.



    Arguida de ofício a nulidade da Ação Penal Militar a partir do art. 433 do CPM, constatou-se que, após a prolação da Sentença condenatória e no momento da Apelação, as partes não se insurgiram quanto à não realização da sessão de julgamento com sustentação oral. Portanto, trata-se de matéria preclusa.



    Preliminar rejeitada. Decisão majoritária.



    A conduta delitiva, apurada nos presentes autos, extrapola, e muito, àquela tipificada no art. 172 do CPM (Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa). A questão não se restringe à mera utilização de uniformes ou de insígnias militares como a Defesa quer fazer crer, tendo em vista que os fatos perpassam, não só, pela utilização de fardas e de uniformes, mas sim pelo uso de símbolo privativo do Exército e de siglas assemelhadas às das Organizações Militares.



    O desenrolar da temática traz juízo de certeza quanto à identificação do autor da conduta. A prova documental e as declarações testemunhais dão nota da prática do crime em comento. No mais, conforme averiguado, é inarredável o animus de colacionar a imagem da "associação" à imagem do Exército Brasileiro. Tanto é assim, que o agente violou o tipo de falsificação de selo ou sinal público por, pelo menos, 3 (três) vezes, expondo a continuidade delitiva da ação.



    Apelo não provido. Decisão unânime."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, alínea “d”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De igual modo, o pleito de aplicação do art. 44, I, do CP, vai de encontro à pacífica jurisprudência desta e. Corte Castrense, que tem, sistematicamente, rechaçado a aplicação do dispositivo,conforme os seguintes Julgados, in verbis:



    (...)



    É cediço que, in casu, o réu está sendo apenado com crime tipificado no Código Penal Comum, oque, prima facie, não obstaculiza a posterior conversão da pena em restritiva de direitos junto à Justiça Comum, a qual admite a aplicação dessa espécie de pena. Caso assim entenda, o Juízo da Execução pode, com fulcro no art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei n° 7.210/84, realizar a conversão:



    (...)



    Assim, penso que a conversão prematura da pena em restritiva de direitos, caso admitida na esfera castrense, por se tratar de réu civil e de aplicação do Código Penal Comum, para além de contrariar a segurança jurídica dos remansosos Arestos que rechaçam a aplicação do instituto (art. 44, I, do CP) nesta Justiça Especializada, suprime a faculdade assegurada ao Juízo Executório, pela Lei de Execução Penal. Portanto, o pleito deve ser indeferido.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente